Tribunal: CARF
Processo: 10907.002063/2005-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.002063/2005-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.902 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
RODOSAFRA LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Ano-calendário: 2001
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
A homologação da compensação, quando o direito creditório reclamado é
proveniente de outro processo administrativo, será reconhecida somente
quando o direito creditório reclamado for reconhecido como líquido e certo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para no caso de, não esgotados os direitos creditórios relativos ao pedido
de ressarcimento apreciado no Processo n.° 10907.001117/2002-21, estes sejam utilizados na
homologação das compensações declaradas no presente processo até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco, Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.002063/2005-63
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002063/2005-63

Por bem descrever os fatos até aquele momento, será adotado parcialmente o
relatório elaborado pela DRJ (e-fls. 63/69):
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fls.. 01/04 e
06/09), no valor total de R$ 57.527,62, com utilização de crédito decorrente de pedido
de ressarcimento de crédito presumido de IPI referente ao período de apuração do
segundo trimestre do ano de 2001, apreciado no processo n° 10907.001117/2002-21.
O Delegado da Receita Federal em Paranaguá, através do Despacho Decisório n°
179/DRF/PGA/PR/SAORI (fls.. 13/15), de 14/09/2005, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão do indeferimento do pedido de ressarcimento
formulado no processo 10907.001117/2002-21, conforme cópia do Despacho Decisório
n° 60/2003 — SAORI exarado em 05/11/2003 (fl.. 11).
Devidamente notificada dessa decisão (AR de fl.. 17), a interessada, manifestou,
tempestivamente, pelo arrazoado de fls. 18/22 sua inconformidade, argumentando, em
síntese, o seguinte:
a) Não se conforma com a não homologação das declarações de compensação, pois o
processo n° 10907.001117/2002-21 ainda está pendente de decisão definitiva, o que
significa dizer que o julgamento do presente processo está sobrestado àquele;
b) Diz ainda, que o ponto de discordância da manifestação de inconformidade é o
indeferimento das compensações realizadas e a consequente cobrança dos tributos
objeto das mesmas, cuja suspensão da cobrança dos débitos deve determinada até o
julgamento em definitivo do processo n° 10907.001117/2002-21..
O Acórdão no 14-17.000, proferido pela 2a Turma da DRJ/POR, por unanimidade
de votos, julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade da contribuinte, para no
caso de, não esgotados os direitos creditórios concedidos e utilizados no processo n°
10907.001117/2002-21, fossem utilizados na homologação das compensações declaradas neste
processo até o seu limite.
No Recurso Voluntário foram reiterados os argumentos da Manifestação de
Inconformidade para requerer a suspensão da exigência contida no presente processo, enquanto
pendente de julgamento definitivo o processo n.° 10907.001117/2002-21 (e-fls. 81/91).
Em 03/06/2009 os membros da 2a Câmara/1a Turma Ordinária da 2a Seção de
Julgamento do CARF, resolveram converter o julgamento do recurso em diligência para
aguardar o desfecho do referido processo (e-fls. 97/103):
Como relatado, os créditos são oriundos de pedidos de ressarcimento de Crédito
Presumido do IPI que compõe o processo n's 10907 001117/2002-21, correspondente ao
Recurso Voluntário n.° 156392.
Em face da dependência, é necessário aguardar o término desse processo, que definirá o
montante do direito creditório do Recorrente.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, determinando que se
aguarde a decisão final no processo n's 10907 001117/2002-21, Recurso Voluntário n.°
156392. Após, deve ser acostada ao presente cópia da decisão definitiva desse processo,
com retorno dos autos a este Colegiado para apreciação.
Após, foram juntados aos autos os Acórdãos n.° 3403-00.846 e 3403001.781
relativos ao Processo n.°10907.001117/2002-21 (e-fls. 105/120, 143/145).
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002063/2005-63

É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo arguição de preliminares, passo à análise do mérito.
Conforme relatado, por se tratar de declarações de compensação de débitos com
utilização de créditos decorrentes de pedido de ressarcimento de crédito presumido de IPI,
inicialmente indeferido e discutido em outro processo, o julgamento havia sido convertido em
diligência para aguardar a decisão final dos referidos processos.
Diante disso, cabe um breve resumo da situação atual do referido pedido de
ressarcimento, que definirá o montante do direito creditório da Recorrente:
PROCESSO
RESULTADO
10907.001117/2002-21
Provimento
parcial
ao
Recurso
Voluntário
para
conceder a inclusão no cálculo
do crédito presumido dos
insumos
adquiridos
de
Pessoas
Físicas
e
Cooperativas, bem como a
inclusão na receita de exportação das vendas realizadas a empresas comerciais exportadoras,
referente às Notas Fiscais de
fls. 482,487 e 499.
Foram acolhidos Embargos de
Declaração
da
Recorrente
para reconhecer o direito do
contribuinte
corrigir
o
ressarcimento por meio da
aplicação da taxa SELIC a
partir da data de protocolo do
pedido.
Verifica-se ter havido provimento parcial favorável à contribuinte, com decisão
definitiva.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.902 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.002063/2005-63

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao Recurso Voluntário para
no caso de, não esgotados os direitos creditórios relativos ao pedido de ressarcimento apreciado
no Processo n.° 10907.001117/2002-21, estes sejam utilizados na homologação das
compensações declaradas no presente processo até o seu limite.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital